Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600106-75.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600106-75.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600106-
75.2024.6.16.0014, que julgou parcialmente o pedido para o fim de conceder parcial direito de
resposta, cuja divulgação deverá ocorrer pela própria representante observando o mesmo espaço
e tempo conferido ao pré-candidato Marcelo Rangel sobre o fato ora reconhecido como
sabidamente inverídico quando da entrevista proferida durante o programa de rádio; e de acordo
com o que estipula a alínea d, inc. IV, do art. 32, da Resolução TSE nº 23.608/2019; bem como
promova a imediata exclusão do trecho impugnado e, por fim, a proibição de que o conteúdo seja
novamente divulgado, sob pena de serem aplicadas medidas coercitivas drásticas, além de outras
responsabilizações cabíveis. Oportunamente, notifique-se a emissora de rádio para que a mesma
possibilite a abertura de espaço para o exercício ao direito de resposta, cumprindo com as demais
determinações objeto desta decisão. (Direito de resposta com pedido liminar, ajuizada por Mabel
Corá Canto com fundamento no art. 58, §1º, inc. IV, da Lei Federal nº 9.504/1997 em face de Marcelo
Rangel Cruz de Oliveira. Alegam que, a requerente, é Deputada Estadual, e foi eleita pelo Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB), em 2022 e permanece filiada à referida agremiação. Também
é pré-candidata à Chefia do Poder Executivo de Ponta Grossa/PR, pela Federação do PSDB e
Cidadania, com apoio do Partido Progressistas. Na manhã do dia 06/08/2024 Marcelo Rangel, filiado
ao Partido Social Democrático (PSD) e, de igual maneira, pré-candidato a Prefeito de Ponta
Grossa/PR, participou do Programa "Manhã Total", da Rádio da Lagoa Dourada FM. Entre os
minutos 51:12-53:59 e 1:00:14- 1:01:41, é que o representado passou a relatar fatos sabidamente
inverídicos contra a representante, afirmando que: "Marcelo Rangel: A Gleisi Hoffmann chamou a
candidata em Brasília para fazer com que ela se tornasse candidata. Então, nos termos que
trabalhar de uma maneira muito clara..." "você vai notar que a Senadora Gleisi apoiou o início da
trajetória da nossa concorrente, ou seja..." "Tem que deixar muito claro porque, o que acontece, é
uma estratégia do Governo Federal, e é até uma estratégia muito inteligente. A gente precisa
reconhecer que, do ponto de vista político, o PT conhece muito bem. O PT lançou duas
candidaturas...Dois com mandato. Principalmente porque se sabe que em Ponta Grossa tem uma
rejeição muito pesada do PT... As pessoas, elas rejeitam o Partido dos Trabalhadores aqui em
Ponta Grossa, mas que tenham foco, principalmente, na candidata, que parece não ter ligação com
o PT, mas que na verdade foi encaminhada para que pudesse ser candidata, justamente pelo apoio
da Gleisi" " Nós também já sabemos é que o ex-Prefeito estará fazendo o papel de gestão... Não
seria ela... Ela nunca teve vontade de ser candidata. Ela já demonstrou isso. Já falou publicamente
que não queria ser candidata. Ou seja, ela está nesse pleito, me parece, de maneira forçada."(...)
RE4
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093543
02/10/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Em primeiro lugar, importante destacar que o ora recorrente foi escolhido em
c o n v e n ç ã o r e a l i z a d a p e l o P a r t i d o s P S D , e m 0 5 / 0 8 / 2 0 2 4
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), como candidato a prefeito por tal sigla.
Portanto, a presente demanda, ajuizada em 06/08/2024, que questiona entrevista
disponibilizada em 06/08/2024, deve ser conhecida.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento
de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate
político.

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado na internet, visto
que o programa em comento é veiculado via YouTube e via Rádio, é mister destacar que,
nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático”.

Num. 44093543 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341825200000043045151
Número do documento: 24100219341825200000043045151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:06:01

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a
liberdade de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet,
disciplina o art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e
disseminação de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a
propaganda irregular afete o equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE –
Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No presente caso, como bem apontado tanto na decisão de origem, pelo
representante do parquet de primeiro grau e pela Procuradoria Eleitoral do Paraná, da
análise atenta do conteúdo do vídeo compartilhado pelo recorrente, extrai-se clara
tentativa de desabonar - mesmo que de forma indireta - a candidata à Prefeitura do
Município de Ponta Grossa, eleições 2024, Mabel Corá Canto.

As alegações de que a candidatura de Mabel para a disputa do cargo de
Prefeita Municipal de Ponta Grossa seria de esquerda e articulada pelo Partido dos
Trabalhadores, de certa forma, induzem o eleitor pontagrossense a acreditar em
informação falsa de que a candidata, filiada ao PSDB e concorrendo em nome da
Coligação “Muda Ponta Grossa” (composta pelos partidos FEDERAÇÃO CIDADANIA
PSDB e PROGRESSISTAS) seria, em verdade, candidata alinhada à esquerda e de outro
partido, o PT..

Assim constou na decisão de origem, fundamentos os quais adoto como
razões de decidir, verbis:

Num. 44093543 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341825200000043045151
Número do documento: 24100219341825200000043045151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:06:01

“No caso dos autos, a despeito das teses meritórias apresentadas na defesa do
representado, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão
parcial do direito de resposta.

De fato, durante a entrevista do representado, foi insinuado que a candidatura da
representante para a disputa do cargo de Prefeito Municipal de Ponta Grossa
seria de esquerda e articulada pelo Partido dos Trabalhadores e que se a mesma
for eleita quem faria o papel de gestor seria o ex-prefeito (“Jocelito Canto, pai da
candidata”).

É bem verdade que o representado anexou alguns conteúdos de blog ́s, cujas
notícias informam que a Senadora Gleise Hoffmann e o PT teriam acenado apoio
político à candidatura de Mabel Canto.

Entretanto, conforme mencionei anteriormente, tais informações não torna o tema
político em questão controvertido, pois há uma diferença entre articulação e
intenção de apoio político à pretensa candidatura.

O representado entrevistador não faz essa diferenciação e procura disseminar um
fato sabidamente inverídico (Fake News) no sentido de que a candidatura da
representante foi criada e articulada de forma maquiada e implícita por obra do
Partido dos Trabalhadores.

Por outro lado, como bem consta na prova documental, a representante no pleito
eleitoral anterior manifestou publicamente em diversos canais que não tem
qualquer alinhamento com o PT e não reconhecia o apoio de tal agremiação, e
não há nenhuma informação atual que diga o contrário.

Interessante registrar que durante a entrevista, o próprio entrevistador questiona
o representado a respeito da veracidade desse fato envolvendo a candidata e o
PT que foi divulgado. Ademais, os partidos que dão sustentação à candidatura da
representante ao menos no aspecto estatutário possuem alinhamento e
plataformas distantes da esquerda, o que constitui, portanto, reunido todos esses
elementos, uma informação manifestamente inverídica a propagada pelo
representante.

Outrossim, a afirmação falsa veiculada pelo representado na entrevista interfere
no jogo político, pois a vinculação de um candidato a determinado segmento
ideológico (esquerda, centro ou direita) ou também a uma agremiação partidária
no atual cenário político de Ponta Grossa constitui tema sensível que
indubitavelmente influencia e afeta a legitimidade do processo eleitoral, sobretudo
quando dissociado da realidade.

Dessa forma, ratificando a decisão liminar, verifico a utilização de informações
inverídicas e sem qualquer base fática e de verificação a respeito de um tema
revestido de extrema sensibilidade, que, a meu ver, repercute na formação da
convicção do eleitor de Ponta Grossa, extrapolando os limites alusivos à livre
manifestação de pensamento.

Portanto, em tal caso, está autorizada a intervenção da Justiça Eleitoral para
garantir o direito de resposta em relação a tal tema.

(...)

Por fim, a tese defensiva apresentada pelo representado em relação à
Num. 44093543 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341825200000043045151
Número do documento: 24100219341825200000043045151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:06:01

impugnação ao conteúdo da resposta no sentido de que o exercício da resposta
cabe à própria pessoa ofendida, de modo a se restituir a normalidade do
ambiente informacional e não à manipulação política a fim de, sub-repticiamente,
constranger o REPRESENTADO a se retratar de análise política não só sua
como de blogs especializados no tema.

Assim, no caso dos autos, deverá a pré-candidata Mabel Canto utilizar do espaço
para divulgar a resposta pretendida, sem impor ao representado o dever de
desculpar-se, observando o mesmo espaço e tempo conferido ao pré-candidato
Marcelo Rangel quando da entrevista proferida durante o programa de rádio.

Ante o exposto, julgo parcialmente o pedido para o fim de conceder parcial direito
de resposta, cuja divulgação deverá ocorrer pela própria representante
observando o mesmo espaço e tempo conferido ao pré-candidato Marcelo Rangel
sobre o fato ora reconhecido como sabidamente inverídico quando da entrevista
proferida durante o programa de rádio; e de acordo com o que estipula a alínea d,
inc. IV, do art. 32, da Resolução TSE nº 23.608/2019; bem como promova a
imediata exclusão do trecho impugnado e, por fim, a proibição de que o conteúdo
seja novamente divulgado, sob pena de serem aplicadas medidas coercitivas
drásticas, além de outras responsabilizações cabíveis.”

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre tema:

ELEIÇÕES 2022 – RECURSOS ELEITORAIS – PROPAGANDA
ELEITORAL – HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RÁDIO E TV – REDES
SOCIAIS – FAKE NEWS – CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO –
INDUÇÃO A ESTADOS MENTAIS E EMOCIONAIS NA OPINIÃO PÚBLICA
– RESPONSABILIDADE DO EMISSOR COM A FIDEDIGNIDADE DA
INFORMAÇÃO – DESBORDADO O LIVRE EXERCÍCIO DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO – REMOÇÃO DEVIDA – RESGUARDO A ISONOMIA DO
PLEITO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – COMINAÇÃO DE
MULTA FIXADA EM DOBRO –– REINCIDÊNCIA AFASTADA DE
PRECEDENTE PRETÉRITO – ORDEM DE PRECEDENTE EM FEITO
DIVERSO – LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ INDEMONSTRADA.

1. Demonstrada a veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e
desinformação na propaganda eleitoral, veiculada no horário eleitoral
gratuito, no rádio e televisão e em redes sociais, é de rigor a tutela
jurisdicional para remoção dos conteúdos inquinados.

2. O exercício da liberdade de expressão não avalisa o descompromisso
com a propagação de conteúdos, sendo previsto no artigo 9º da Resolução
– TSE nº 23610/2019, a responsabilidade do emissor da informação, quanto
a checagem da sua fidedignidade, como requisito prévio à sua propagação.

3. O descumprimento da ordem liminar restou demonstrado, sendo devida a
cominação de multa fixada, imposta aos representados, ora recorrentes, de
forma solidária.

4. A mera comunicação de repetição da propaganda eleitoral impugnada,
não caracteriza ato processual que configure litigância de má–fé, nos
moldes do art. 80 do CPC. (TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR,
Relator Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão de 19/09/2022, Publicado em
Sessão 218, data 22/09/2022)
Num. 44093543 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341825200000043045151
Número do documento: 24100219341825200000043045151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:06:01

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
MATÉRIA VEICULADA EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO ACOMPANHADO DE TERMO INJURIOSO.
EXTRAPOLOU O DIREITO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO E
EXPRESSÃO. ART. 27, §1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019.
EXCLUSÃO DA POSTAGEM. MULTA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART.
36, §3º DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou
ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. A exposição de fundamentos não constantes da sentença que rejeitou as
contas prestadas pelo representante, com imputação da prática de "caixa
dois" e equiparação de seus atos aos de um corrupto, caracterizada
propaganda eleitoral antecipada negativa, por meio da divulgação de
conteúdo manifestamente inverídico e ofensivo.

3. A livre manifestação do pensamento é passível de limitação nos termos
do art. 27, §1º da Res. TSE 23.610.

4. Verificada infração à legislação eleitoral, deve ser excluída a postagem,
bem como condenando o representado ao pagamento de multa, nos termos
do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97.

5. Recurso a que se nega provimento. (TRE-PR. Representação
060209532/PR, Relatora Des. Melissa De Azevedo Olivas, Acórdão de
05/09/2022, Publicado em Sessão 85, data 06/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME.
INCONFORMISMO.

1. Não há obscuridade em relação à aplicação da multa prevista no art.
57–D, § 2º, da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência do TSE firmada para
as Eleições de 2022 é no sentido da aplicabilidade da referida sanção na
hipótese de abuso na liberdade de expressão na propaganda eleitoral na
internet, a exemplo da veiculação de mensagens com conteúdo injurioso,
difamatório ou sabidamente inverídico.

2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.

3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos
Num. 44093543 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341825200000043045151
Número do documento: 24100219341825200000043045151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:06:01

vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se
impõe.

Embargos de declaração rejeitados. (TSE. ED Em Representação
060130762/DF, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de
25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024)

Assim, inexistindo comprovação cabal acerca de que a candidata Mabel Corá
Canto seria de esquerda, ou vinculada ao PT, não há falar, por consequência, em fatos
sabidamente verdadeiros.

Desta forma, o recorrente lançou mão de fatos sabidamente inverídicos, ou
fake news, razão pela qual deve a sentença que deferiu o direito de resposta ser mantida,
em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

VOTO VENCIDO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de
admissibilidade recursal. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento
quanto à matéria de fundo.

Na minha ótica, o direito de resposta somente pode ser deferido quanto há
uma ofensa à honra ou à imagem dos candidatos ou quando divulgar fatos sabidamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados, exatamente como prevista na resolução
de regência.

Ocorre que, ao associar a candidatura de Mabel Canto ao apoio, ainda que
velado, do Partido dos Trabalhadores, o recorrente fala sobre as articulações políticas de
Num. 44093543 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341825200000043045151
Número do documento: 24100219341825200000043045151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:06:01

bastidores, que nada têm a ver com as coligações efetivamente formadas para as
eleições.

Não se pode perder de vista as notícias veiculadas na mídia e que vieram aos
autos, provando que havia rumores quanto a esse apoio, o que é suficiente para que a
questão integre o debate político, não sendo razoável qualificá-las de "sabidamente
inverídicas", conceito que não se satisfaz com a mera demonstração de que não houve
apoio formal ou ostensivo à candidatura por aquela agremiação.

Ainda, a associação de uma candidatura a partido que a estaria apoiando,
segundo rumores divulgados pela mídia, não configura ofensa ou dano à sua imagem.
Seria um contrassenso considerar que o mero apoio de uma agremiação que figura entre
as mais relevantes do país, inclusive contando com o atual presidente da república e uma
das maiores bancadas no Congresso Nacional, traria danos à honra ou à imagem da
recorrida.

Nesse cenário e tendo em vista o caráter de excepcionalidade do direito de
resposta, renovando o pedido de vênia ao e. relator, DIVIRJO do seu posicionamento e
VOTO pelo provimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o
pedido de direito de resposta.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600106-75.2024.6.16.0014 -
Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDA: MABEL CORA CANTO - Advogados do(a)
RECORRIDA: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Voto de desempate do presidente, desembargador
Sigurd Roberto Bengtsson acompanhando o relator. Vencido o desembargador eleitoral José
Rodrigo Sade, que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça e da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44093543 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341825200000043045151
Número do documento: 24100219341825200000043045151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:06:01

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093543 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341825200000043045151
Número do documento: 24100219341825200000043045151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:06:01